Tribunal: STF
Processo: HC 251441
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração na qual se alega ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Órgão Colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    4. Além disso, esta ação constitucional “é inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.